Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700016-78.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. RECORRIDO: EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte executada contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal versa sobre (i) a possível nulidade do pronunciamento judicial que extinguiu o feito e (ii) a alegada ilegalidade da penhora sobre 100% (cem por cento) do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelante foi devidamente intimada para impugnar a penhora dos créditos decorrentes do contrato firmado com o Senado Federal, via publicação no DJe, com ciência registrada pelo sistema. Apesar disso, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação, incidindo ao caso a regra da preclusão temporal. 4. A apresentação apenas do contrato, sobre os quais foram penhorados os créditos, não é suficiente para demonstrar a alegada possibilidade de inviabilização do exercício da atividade empresarial diante de sua caracterização como capital de giro. 5. Não há falar em violação à regra do art. 866, § 2o, do CPC, tendo em vista que tal disposição se aplica à penhora sobre o faturamento de empresa, que possui regramento diverso daquele previsto no art. 855 do diploma processual cível, que trata, como no caso, da constrição de crédito que o devedor venha a receber. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 10, 841, 854, §3o, 855 e 866, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto deveria ter sido intimada da formalização da penhora. Afirma que “nesse caso é necessário separar as seguintes fases: “decisão que determina a penhora”, cujo executado foi regularmente intimado. Da decisão/despacho que determinado a intimação do executado para se manifestar sobre a formalização da penhora (ou seja do bloqueio dos valores, propriamente dito), O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE”. Ressalta a aplicação do artigo 854, §3o, do CPC, ao caso em apreço, bem como do princípio da não surpresa, elencado no artigo 10 do referido diploma processual. Sustenta trabalhar com eventos de grande porte e que o ramo em que atua possui capital de giro considerável, não sendo tal patrimônio necessariamente considerado lucro. Pondera que, diante da cláusula exorbitante em favor do poder público que estabelece que a suspensão dos serviços contratados pela Administração Pública somente pode ocorrer após 90 (noventa) dias sem a devida remuneração, é necessário que pessoa jurídica mantenha fundo de caixa para manter a execução do contrato pelo mencionado período, ainda que não venha a receber os valores devidos. Esclarece que o bloqueio inesperado do importe inviabiliza a constituição do aludido fundo de reserva e, por conseguinte, a atividade da empresa. No mesmo sentido, aduz que a penhora de faturamento é medida excepcionalíssima. Frisa que “o art. 866, § 1o, do Código de Processo Civil, prevê que será fixado percentual de bloqueio de modo que não inviabilize o funcionamento da empresa, o que não ocorreu no caso em exame”, e conclui, diante desse cenário, que a ordem de constrição é ilegal. Pontua ser a nomeação de administrador-depositário requisito para a penhora efetivada nos presentes autos, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. Relata que os valores referentes ao contrato firmado com o Senado Federal e cerca de 70% (setenta por cento) dos importe bloqueado seriam destinados à quitação de débitos com fornecedores, tendo em vista que a execução dos eventos oriundos de tais créditos já ocorreu. Requer, assim, que a parte executada seja intimada para se manifestar acerca do bloqueio (penhora), no prazo de 5 (cinco) dias, determinando a retomada do processo ao status quo ante, abrindo prazo para manifestação, reformando todas as decisões proferidas anteriormente em sentido contrário, sob pena de nulidade processual. Subsidiariamente, pede seja a sentença reformada para determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor do crédito, sob pena de ofensa ao artigo 866 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu a Corte Superior que “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando há deficiência na fundamentação, notadamente quando o recorrente não indica expressamente o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.029, II, do CPC/2015. A correta demonstração do cabimento do recurso especial exige a indicação explícita do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como da alínea correspondente que autoriza sua interposição.” (AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguir no que tange à suposta transgressão aos artigos 10, 841, 854, §3o, 855 e 866, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028